Tribunal: STF
Processo: Rcl 76524
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS Nº 11 E 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500475-30.2025.8.26.0510.



    Nos termos da inicial, “o juízo não somente indeferiu o acesso aos autos sem qualquer justificativa jurídica idônea, como também colocou de forma autoritária a data inicial para os advogados iniciarem os seus trabalhos perante o processo sob sua ‘propriedade’, ou seja, somente a partir de 22/02/2025, antes disso nenhum advogado poderá exercer a advocacia diante daquele processo criminal”.



    A defesa requer, em sede liminar, seja suspenso “o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, inciso II do CPC), concedendo o acesso aos autos para os reclamantes”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões do Juízo reclamado para a decretação de sigilo nos autos.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente